Tribunal: TJBA
Processo: 8006968-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8006968-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SILVANO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (TRÁFICO DE ENTORPECENTES)
E ART. 16, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03
.
(PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA).

ALEGAÇÃO DE NULIDADES NOS AUTOS DE ORIGEM.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTE TÓPICO.

NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
CONCEDIDA.

1.Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO
, advogado, em favor de
SILVANO DA CONCEIÇÃO,
apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de C
andei
as, em face da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal nº
0000438-78.2020.8.05.0044
, que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade.

2.Consta dos fólios que o Paciente fora condenado pela prática do delito tipificado
nos artigos
33
,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, IV da Lei. 10.826/03, à pena total de
11
(
onze
) anos de reclusão, em regime inicial
fechad
o.

3.
Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de Habeas Corpus

não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a examinar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, há previsão expressa de ferramenta recursal própria, no caso vertente apelação criminal, inclusive já interposta, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento o que não se verifica. Registre-se que o apelo foi encaminhado para análise por este ad quem em 04.08.2022, restando prejudicado pleito.

4
.No caso vertente, todavia, a decisão que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, decretando a sua prisão preventiva, pautou-se,
na
posse de arma de uso restrito com numeração suprimida, a expressiva quantidade de dinheiro apreendida e o contexto típico de mercancia ilícita de entorpecentes
, carecendo, assim, de contemporaneidade. Pondera-se, ainda,
que
em nenhum momento tais fato
s
fo
ram
utilizado
s
como fundamento apto a impedir que o Paciente respondesse ao processo em liberdade.

5
.Com efeito, exsurge dos autos que o Paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual, não havendo informações acerca de perturbação à ordem pública nesse interregno, ou qualquer fato novo e contemporâneo apto a amparar o decreto constritivo.

6
.Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr
a
.

Armênia Cristina Santos
, pela Concessão da Ordem.

7
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE

CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,

CONCEDIDA
.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8006968-84.2026.8.05.0000
, em que figura como Impetrante MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO, advogad
a
, em favor do Paciente SILVANO DA CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Can
dei
as.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer

PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
CONCEDER
A ORDEM
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04